Tribunal: TJDFT
Processo: 0751669-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 7o, CAPUT E 9o, INCISO XV, DO DECRETO. INVIABILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado não atendeu ao requisito objetivo previsto no artigo 9o, inciso XV do referido ato normativo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça e por crimes diversos determina o afastamento da regra prevista no artigo 9o, XV, do Decreto 12.338/24.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O inciso XV do artigo 9o do Decreto n. 12.338/2024 determina que o indulto poderá ser concedido aos condenados por crimes contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano.
5. A apuração do requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação da pena, conforme o Decreto n. 12.338/2024, deve ser realizada com base na soma ou unificação de todas as condenações definitivas, com trânsito em julgado até 25- dezembro-2024, conforme determinação do artigo 7o, caput, do Decreto.
6. Inviável a concessão do indulto, com fundamento nos incisos XV do artigo 9o do Decreto n. 12.338/2024, apenas para o crime previsto no artigo 180 do Código Penal, em razão da prática de outros crimes.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.